Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701931-66.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON MARTINS BORGES APELADO: DUO DOMUS COMERCIO DE MOVEIS E ARQUITETURA LTDA, CREMILDA DA SILVA BORGES, VERENA BORGES PEREIRA D E S P A C H O Revogo a decisão de ID 67464096, tendo em vista que há nos autos certidão que comprova o recolhimento das custas (ID 67397609). Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator